Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736000-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., AIR CHINA, VALMIR GOMES DE OLIVEIRA NETO, CAMILA PAULISTA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA PAULISTA RAYE PUPPI, A. P. G. D. O., L. P. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR GOMES DE OLIVEIRA NETO, CAMILA PAULISTA GOMES DE OLIVEIRA, CAMILA PAULISTA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: VALMIR GOMES DE OLIVEIRA NETO, CAMILA PAULISTA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA PAULISTA RAYE PUPPI, A. P. G. D. O., L. P. G. D. O., TAM LINHAS AEREAS S/A., AIR CHINA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PAULISTA GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 60119471) interposta por TAM LINHAS AEREAS S/A, de apelação (ID 60119474) interposta por VALMIR GOMES DE OLIVEIRA NETO E OUTROS, e de apelação (ID 60119477) interposta por AIR CHINA, em face da sentença (ID 60119458) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecipada de urgência de caráter antecedente (ID 60118390) e ação de ressarcimento e indenizatória (emenda ID 60119207), julgou a demanda nos termos do dispositivo a seguir colacioando: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para: a) condenar as rés, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 12.631,07, o qual deverá ser corrigido pelo INPC, desde os respectivos desembolsos/gastos, e acrescidos de juros de 1%, a partir da citação. b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 106.694,51, o qual deverá ser corrigido pelo INPC, desde os respectivos desembolsos/gastos, e acrescidos de juros de 1%, a partir da citação. c) condenar as rés, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 39.796,34, o qual deverá ser corrigido pelo INPC, desde os respectivos desembolsos/gastos, e acrescidos de juros de 1%, a partir da citação. d) Condenar as rés, solidariamente, a compensar os autores pelos danos morais, sendo: R$ 50.000,00 a VALMIR GOMES DE OLIVEIRA NETO; R$ 50.000,00 a CAMILA PAULISTA GOMES DE OLIVEIRA; R$ 50.000,00 a MARIA PAULISTA RAYE PUPPI; R$ 25.000,00 a A. P. G. O e R$ 25.000,00 a L. P. G. Valores estes que deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do registro da sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 60119462, os quais não foram acolhidos, conforme ID 60119468. Essa sentença foi disponibilizada em 17/04/24. A TAM LINHAS AEREAS S/A interpõe apelação (ID 60119471) em 07/05/24, acompanhada de preparo (ID 60119472) e subscrito por advogado substabelecido conforme ID 60119199 e procuração ID 60119199, p. 17, com validade até 19/12/2021. A parte Autora interpõe apelação em 10/05/24, acompanhada de preparo (ID 60119475 e ID 60119476) e subscrita por advogado com procuração nos autos (procuração Ids 60119170 -74 e substabelecimento ID 60119309. A AIR CHINA interpõe apelação ID 60119477, em 10/05/24, acompanhada de preparo ID 60119478 e ID 60119479 e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 60119394). Contrarrazões dos Autores (ID 60119483), da AIR CHINA (ID 60119484) e sem contrarrazões da TAM (ID 60119485). É o relatório. Intime-se a parte Apelante TAM LINHAS AEREAS S/A para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, e 104 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, dado que interposto por advogado com procuração vencida. Em seguida, dada a presença de interesses de incapazes, Em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 23 de junho de 2024 08:49:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador